Tribunal: STF
Processo: RHC 222253
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabiano da Silva Muniz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 625.310/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado a 3 anos de reclusão, no regime inicialmente aberto, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, por haver adulterado sinal identificador de uma motocicleta.



    No presente recurso, a defesa sustenta, em apertada síntese, que o recorrente está submetido a constrangimento ilegal, porquanto faria jus à incidência da norma insculpida no art. 28-A do CPP, a qual deveria retroagir mesmo nos casos em que prolatada sentença condenatória, por tratar-se de norma penal mais benéfica.



    Além disso, ressalta que, diante de pena privativa de liberdade em patamar superior a 01 (um) ano, cabe ao Magistrado substituí-la por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos da segunda parte do § 2.º do art. 44 do Código Penal.



    Diz, nesse sentido, que, no caso, a substituição por duas restritivas de direitos representa solução mais gravosa prevista em lei e não fundamentada. Sustenta que a pena de multa é mais favorável ao réu e que a opção discricionária do julgado pela solução mais gravosa exige fundamentação válida. 



    Requer, ao final,



    “liminarmente seja suspenso os efeitos da condenação até o julgamento final deste Recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem do Habeas Corpus seja concedida para determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal e subsidiariamente, readequar as penas substitutivas, de modo a substituir a pena de reclusão por uma restritiva de direitos e multa a que faz jus o Recorrente.“



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (ART. 311 DO CP). OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA COM PENA PRIVATIVA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal de Justiça entende que a lei que instituiu o acordo de não persecução penal não pode retroagir a feitos cuja denúncia já foi recebida. Precedente. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese" (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se apresentar harmônico com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20 – grifos nossos)



    O julgado paradigma em questão se ajusta integralmente à hipótese do caso concreto, na medida em que, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, havia sentença penal condenatória recorrível.



    Por fim, no tocante à aplicação de duas penas restritivas de direitos, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro ressaltou o seguinte:



    “Conforme consignei na decisão monocrática, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese" (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019)."



    Esse entendimento se mostra consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente